Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013210-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), DAYANE PRISCILA ALVES DA SILVA - CPF: 028.923.491-33 (AGRAVADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECUSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – SERVIDORA VINCULADA À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – GRAVIDEZ – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE –
GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS

–

POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008
– PRECEDENTES DA TURMA E DO COLENDO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7o, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade (AgRg no RMS 27308 / RS, MINISTRO RELATOR SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2013).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Dayane Priscila Alves da Silva
, que concedeu o direito da impetrante de gozar 180 (cento e oitenta) dias de licença-gestante.

O agravante sustenta, em suma, que a agravada exercia cargo público em caráter temporário e não se enquadra na categoria de servidora efetiva, não fazendo jus à estabilidade constitucional.

Argumenta que “
apesar de as servidoras públicas vinculadas ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso terem direito a 180 dias de licença maternidade, isso não quer dizer que tal benefício possa ser estendido de forma automática às servidoras temporárias, com base no princípio da isonomia”,
já que
“os benefícios previdenciários não podem ser concedidos ou majorados sem a correspondente forma de custeio
”

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões no Id. 141552156

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a liminar para reconhecer em favor da impetrante, o direito ao gozo licença-maternidade em 180 (cento e oitenta) e não apenas 120 (cento e vinte) dias.

Sustenta o agravante que a servidora não efetiva não faz jus a estabilidade provisória na condição de gestante.

Sem razão o recorrente
.

Sabe-se que a licença-maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável.

Em que pese as alegações ofertadas pelo agravante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7o, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade (AgRg no RMS 27308 / RS, MINISTRO RELATOR SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2013).

Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 dias as servidoras estaduais,
sem qualquer diferenciação
entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça vem aplicando o direito de concessão de licença maternidade às servidoras do Estado de Mato Grosso, mesmo com vínculo temporário com a Administração Pública, pois o direito à concessão de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias é decorrente dos direitos fundamentais previstos no art. 10, II, “
b
” do ADCT.

Nesse sentido são os reiterados precedentes desta Turma sobre a matéria:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DO NASCITURO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).
Segurança concedida. (N.U 1011438-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).

2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação até o quinto mês após o parto, é medida impositiva.

3. Não há falar em aplicação de multa cominatória, em razão da perda do efeito prático da medida, quando, indeferida a liminar, ao tempo do exame do mérito mandamental, já houver expirado o período da estabilidade gestacional, haja vista não mais se justificar, nessa ocasião, o regresso da Impetrante à função antes exercida, o que faz remanescer a ela o direito de pleitear, em ação própria, eventuais direitos decorrentes do êxito declaratório alcançado no mandamus.

(N.U 1001021-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Desse modo, tendo em vista a unanimidade dos precedentes desta Corte de Justiça, e do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a manutenção da decisão liminar por mim concedida, a qual determinou a concessão da licença maternidade por 180 (cento e oitenta dias) é medida de rigor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022